Tribunal: CARF
Processo: 15746.721421/2023-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721421/2023-26
ACÓRDÃO
3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
APPLE SERVICOS DE REMESSAS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2019
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os
pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no
procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar
provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal
direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015.
CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES. INCIDÊNCIA.
Há incidência da CIDE sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, decorrentes de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos
e
de
assistência
administrativa
e
semelhantes,
independentemente de transferência de tecnologia. A hipótese de
incidência não faz distinção se a contratação do serviço é para uso ou para
exploração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, afastar as preliminares. No mérito, por voto de qualidade, para negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Wilson Antônio de Souza Corrêa. Joana Maria de
Fl. 15210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
2
Oliveira Guimarães e Sabrina Coutinho Barbosa que entendiam pelo cancelamento da autuação
por não restar caracterizado o fato gerador da CIDE-Remessas no presente caso. A conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa manifestou interesse em declarar voto. Julgamento realizado após a
vigência da Lei no14.689/2023 e da IN RFB no2.205/2024, as quais deverão ser observadas quando
do cumprimento da decisão.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2025.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante no acórdão recorrido, com os
devidos acréscimos:
1.A empresa acima identificada foi submetida a procedimento fiscal, que resultou
na lavratura do Relatório Fiscal de fls. 10/64, segundo o qual, a auditoria
constatou que a fiscalizada deixou de efetuar, no período referente ao ano
calendário 2019, o recolhimento da CIDE Remessas para o Exterior incidente
sobre os valores remetidos ao exterior para a aquisição de Serviços Técnicos,
Administrativos e Semelhantes.
2.No referido Relatório constam informações sobre a ação fiscal realizada,
intimações feitas à contribuinte e respostas, esclarecimentos e documentos
apresentados, legislação referente à matéria analisada, infrações apuradas no
procedimento fiscal, das quais são extraídos os trechos abaixo:
(...)
3-Trata-se de uma sociedade por cotas de responsabilidade Ltda., tendo por
objeto "a prestação de serviços de processamento de pagamentos em transações
comerciais, incluindo a cobrança, a coleta e a transferência de recursos por conta
e ordem de terceiros." (CNAE fiscal 8291 -1 -00 - Atividades de cobranças).
4-A sociedade é formada pela empresa Apple Inc., CNPJ 05.718.417/0001-08, com
participação de 99,99% no capital social, e Apple Pacific LLC, CNPJ
06.200.209/0001 85, com 0,01%.
2.1 Dos contratos de serviços 19- Nos períodos de apuração da CIDE/RE, de
01/2019 à 12/2019, a APPLE REMESSAS prestou serviços SOMENTE para sua sócia
Fl. 15211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
3
majoritária, Apple Inc.. Tais obrigações decorrem do contrato de prestação
continuada de serviços acordado entre a auditada e a própria Apple Inc., datado
de 15/12/2017.
(... )
21-O acordo tem por objetivo possibilitar à Apple Inc. receber os recursos
angariados no Brasil através de sua plataforma Apple Media Platform (AMP) e
outros serviços acordados.
22-Por sua vez, a plataforma Apple Media Platform (AMP) é mantida pela própria
Apple Inc. a partir de rede interligada de informática e computadores ("internet")
espalhada por todo o mundo.
23-Ou seja, a plataforma Apple Media Platform (AMP) utiliza-se da "internet" para
disponibilizar ao público brasileiro, serviços técnicos que dependem de
conhecimentos
especializados
prestados
por
profissionais
altamente
especializados, através de estruturas automatizadas com claro conteúdo
tecnológico.
24-A disponibilidade de tais serviços técnicos, na AMP, para os usuários brasileiros
decorre de contratos acordados pela Apple Inc. com diversas pessoas em
inúmeros países.
25-Dentro desta relação de comercial o papel da APPLE REMESSAS tem por
finalidade única promover a remessa de recursos para sua proprietária, Apple Inc.,
nos Estados Unidos da América, conforme consta das considerações iniciais do
contrato (...)26-Consequentemente, constata-se que a empresa norte-americana
Apple Inc. é signatária de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior através de sua plataforma Apple Media Platform (AMP).
27-Por sua vez, a Apple Serviços de Remessas Ltda. promove a remessa de
recursos ao exterior, vinculados a estes compromissos celebrados entre a Apple
Inc. e suas fornecedoras de conteúdo espalhadas pelo mundo, por meio de sua
plataforma Apple Media Platform (AMP).
28-Além do mais, compõem os recursos enviados ao exterior para o pagamento
das compras efetuadas por meio da plataforma Apple Media Platform (AMP)
tanto o preço dos serviços técnicos ou semelhantes comercializados como
também eventuais royalties pela exploração de obras audiovisuais e de conteúdo
intelectual, devidos a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
29-Ressalta-se que os serviços fornecidos por meio da plataforma Apple Media
Platform (AMP) envolvem a utilização de pessoal empregado no exterior em
dezenas de empresas com substancial perícia técnica e profissional nas diferentes
áreas demandadas pelos tipos de serviços comercializados.
(...)
Fl. 15212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
4
2.2.2 Das remessas de valores 44-Os documentos que fundamentam a
contabilização dessas remessas e as saídas efetivas dos numerários das contas
bancárias da fiscalizada são os contratos de câmbio e os extratos bancários que
corroboram os valores contabilizados e são parcialmente reproduzidos a seguir (...
)45-Por fim, cabe ressaltar que essas 12 (doze) remessas foram detalhadas
individualmente, por operação e por profissional responsável, pela APPLE
REMESSAS, na planilha denominada remessa2019, anexada ao processo (...)70-
Resumindo a situação fática a ser subsumida à legislação regente :
•A Apple Inc disponibiliza por meio de celulares, computadores, tablets e outros
dispositivos informatizados uma série de aplicativos para comercialização de
serviços técnicos por meio da plataforma online denominada App Store;
•Tais serviços técnicos são disponibilizados mediante contratados celebrados com
desenvolvedores terceiros situados em todas as partes do globo terrestre;
•Compradores brasileiros adquirem esses serviços técnicos e, como retribuição
por essa prestação, pagam diretamente à APPLE REMESSAS em moeda corrente
do país;
•A APPLE REMESSAS encaminha esse numerário unicamente aos Estados Unidos
da América com a finalidade de remunerar os desenvolvedores dos serviços
técnicos adquiridos pelos compradores brasileiros;
•Aliás, importante ressaltar que a APPLE REMESSAS prestou serviço somente à
Apple Inc. no ano de 2019, sendo ela a destinatária de TODOS os valores enviados
ao exterior através dos 12 (doze) contratos de câmbio apresentados. Ou seja,
TODA A RECEITA DA APPLE REMESSAS, em 2019, originou-se das 230.619
prestações de serviços técnicos especializados.
•Relevante também pontuar que a APPLE REMESSAS não repassa todo o
numerário auferido através da AMP, mas retém proporção necessária e suficiente
para remunerar todo seu pessoal mantido em território nacional, e para liquidar
seus demais custos e despesas de comercialização e operacionalização em
território nacional. Esses Custos e Despesas, conforme Demonstração de
Resultado do Exercício (DRE) do ano-calendário 2019 alcançaram os montantes de
R$ 53.407.009,84 (CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS) e R$ 2.795.319,94
(DESPESAS OPERACIONAIS);
•A APPLE REMESSAS reconhece tratar-se da aquisição de serviços técnicos
especializados, uma vez que efetua a retenção sobre esses valores do Imposto de
Renda Retido na Fonte à alíquota de 15%, alíquota esta aplicável a esta
modalidade de serviço e/ou royalties, conforme ficou evidenciado na legislação
de regência;
•A APPLE REMESSAS efetivamente remete recursos consideráveis angariados em
território nacional ao exterior como decorrência da aquisição de serviços técnicos
especializados;
Fl. 15213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
5
•Ato contínuo, a APPLE REMESSAS, embora intimamente vinculada à
disponibilização de serviços técnicos aos usuários brasileiros e recebendo
numerários destes por esta prestação recusa-se a recolher a CIDE Remessas ao
Exterior, alegando ser apenas um intermediário financeiro;
•Como justificativa para deixar de efetuar o recolhimento da CIDE Remessas ao
Exterior, a APPLE REMESSAS atribui integralmente as vendas a sua matriz norte-
americana Apple Inc., alegando que todos os usuários brasileiros estariam
fazendo uma compra direta de serviços técnicos providos pela empresa situada
nos Estados Unidos da América.
•Ou seja, alega estar organizada somente para a prestação de serviços de coleta e
remessa de pagamentos ao exterior e que, portanto, todas essas compras de
Serviços Técnicos ficariam livres do pagamento CIDE Remessas ao Exterior uma
vez que a empresa não teria nenhuma relação com essa comercialização. No
entanto, em 2019, TODA a sua receita originou-se da contratação de serviços
técnicos especializados disponibilizados na AMP.
•Fato é que a APPLE REMESSAS efetua pagamentos internacionais decorrentes
da aquisição de serviços técnicos e pagamento de royalties por obras intelectuais
providos por meio de plataforma informatizada. E é justamente por esse fato que
a fiscalizada foi constituída.
•O dinheiro referente às compras realizadas por usuários brasileiros nos Serviços
de Mídia da Apple (como "Apple Music", "App Store", etc.), são remetidos aos
Estados Unidos da América e ainda quitam todas as despesas e custos incorridos
pela fiscalizada em território nacional;
•Por fim, a APPLE REMESSAS deixa de recolher a Contribuição de Intervenção sob
o Domínio Econômico incidente sobre essas Remessas efetuadas ao exterior,
explicitamente "lavando suas mãos" quanto a essa responsabilidade.
(...)
76-Assim sendo, a APPLE REMESSAS, embora questionando os fundamentos da
Lei n° 10.332, de 2001, para ver-se livre da incidência da CIDE/RE incidente sobre
os serviços pelos quais paga, credita, entrega, e remete recursos a beneficiário
residente ou domiciliado no exterior, contraditoriamente julga estar plenamente
beneficiada pelo art. 3° da Medida Provisória N° 2.159-70, de 24 de agosto de
2001 em razão da qual a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente
sobre esses mesmos serviços foi reduzida de 25% para 15%.
(... )
4. DA CONCLUSÃO
77-No decorrer da Ação Fiscal constatou-se que a APPLE REMESSAS,, para os
períodos de apuração de 01/2019 a 12/2019, efetuou remessas constantes e
regulares de recursos ao exterior, em razão de comercialização em território
nacional de serviços técnicos e semelhantes, prestados por meio de plataforma
Fl. 15214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
6
informatizada, mantida por sua proprietária (Apple Inc.) situada nos Estados
Unidos da América.
78-Como constatado, estes serviços tomados envolvem a existência no exterior
de pessoal dotado de conhecimento técnico altamente especializado (... )79-
Como decorrência da contratação desses serviços, durante o ano-calendário 2019,
a APPLE REMESSAS enviou ao exterior o valor bruto demonstrado na tabela
abaixo, ou seja, incluído o valor do IRRF devido nas operações de envio, valores
detalhados pela própria APPLE REMESSAS em planilha apresentada no curso da
Ação Fiscal e anexa ao processo digital.

80-O total dos valores brutos remetidos pela empresa fiscalizada ao exterior
durante o ano-calendário 2019 alcançou, portanto, o montante de R$
1.492.544.600,19 (um bilhão, quatrocentos e noventa e dois milhões, quinhentos
e quarenta e quatro mil, seiscentos Reais e dezenove centavos).
81-Analisando a descrição dos serviços fornecidos por meio das lojas e/ou
plataforma de propriedade da Apple Inc. e a especialidade técnica das empresas
prestadoras, é de se concluir que todos configuram "serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes", uma vez que consistem basicamente
no fornecimento de serviços informatizados e virtuais utilizando-se de plataforma
própria, visando satisfazer consumidores brasileiros.
(...)
86- A Apple Remessas não declarou e não quitou, durante o ano-calendário 2019,
a CIDE-Remessas para o Exterior incidente sobre as 12 (doze) remessas de valores
aos Estados Unidos da América em razão de Serviços Técnicos, Administrativos e
Semelhantes, sem a transferência de tecnologia. Portanto, esses valores devem
ser constituídos de ofício mediante Auto de Infração.
(... )
Fl. 15215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
7
3.Em face das irregularidades apuradas, foi lavrado auto de infração da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Remessas ao exterior
referente a fatos geradores de janeiro de dezembro de 2019, que inclui o tributo,
multa de ofício e juros de mora calculados até 07/2023, num total de R$
303.174.603,09.
4.O fundamento legal das exigências, os demonstrativos de apuração, cálculo dos
juros e demais acréscimos legais, constam do auto de infração.
5.Cientificada em 31/07/2023 (fl. 14.880), a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 14.884/14.904 em 29/08/2023 (fl. 14.882), na qual alega, em
síntese, que:
• É uma sociedade facilitadora de pagamentos internacionais, nos termos da
Resolução n° 277 do Banco Central do Brasil, de 31/12/2022 (doc. n° 3), que foi
contratada pela empresa estrangeira Apple Inc. (vide fls. 14.700/14.716), para
prestar serviços de coleta e remessa de pagamentos aos Estados Unidos da
América, referente às compras realizadas por usuários brasileiros nos Serviços de
Mídia da Apple ("AMP" - exemplos como "iTunes Store", "App Store", "iCloud",
etc.), que eram operados pela Apple Inc., conforme Termos e Condições (vide fls.
14.577/14.595).
•Sobre suas atividades informa: "(1) Usuário brasileiro (em regra, pessoa física)
navega no AMP (ex: App Store, Apple Music, etc.) e adquire um serviço ou licença
de beneficiário estrangeiro ou brasileiro, a depender do conteúdo (ex: aplicativo,
jogos, etc.); (2) O usuário brasileiro envia os fundos, em reais (R$), relacionados às
respectivas licenças, à Requerente, prestadora de serviços de pagamento
internacional, à ordem da Apple Inc.; (3) A Requerente processa os pagamentos
relativos às aquisições de licenças de uso realizados pelo usuário brasileiro,
remetendo os fundos para a Apple Inc., que atua como agente consolidador
destes, para posterior pagamento aos beneficiários finais localizados no exterior
ou mesmo no Brasil, quando aplicável. (4) A Apple Inc., como agente consolidador
destes fundos, realiza o pagamento aos beneficiários, licenciantes dos conteúdos.
(5) A Requerente realiza a cobrança pelos serviços de facilitador internacional de
pagamentos".
•A Apple Inc. disponibiliza o AMP, que inclui a App Store, na qual desenvolvedores
terceiros de diversos países (inclusive o Brasil) podem distribuir seus aplicativos e
comercializar seus serviços diretamente aos usuários brasileiros. Nesse cenário, os
desenvolvedores firmam contratos diretamente com a Apple Inc., que atua como
agente na relação comercial entre tais desenvolvedores e os usuários brasileiros.
•Não há qualquer relação contratual entre esses desenvolvedores e a
Requerente, na medida em que esta atua mediante ordem expressa da Apple Inc.,
apenas para coletar e remeter os valores relacionados com as transações em
aplicativos distribuídos e comercializados por tais desenvolvedores aos usuários
brasileiros por meio dos Serviços de Mídia operados pela Apple Inc.
Fl. 15216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
8
•É uma entidade processadora de pagamentos, que circula os recursos financeiros
entre usuário brasileiro (fonte pagadora, que importa os serviços e direitos e é a
efetiva beneficiária final dessa importação) e a Apple Inc. para as aplicações
próprias (ex.: Apple Music, iTunes Store, iCloud etc) e para os beneficiários
terceiros (ex.: desenvolvedores como Playkids, Linkedin, HBO, Facebook,
Globoplay, etc), beneficiários estes que podem estar localizados no Brasil ou no
exterior.
•Assim, não importa serviços do exterior, não sendo signatária de qualquer
contrato de importação. Somente exporta serviços de coleta e remessa de
pagamentos para Apple Inc., tendo desempenhado, especificamente, as
atividades de uma facilitadora de pagamentos internacional, sendo devidamente
remunerada para tanto e oferecendo suas receitas com essa atividade à
tributação pelo IRPJ/CSLL (doc. n° 4).
•A presente cobrança é ilegal e absurda, porque existe um vício material
insanável no Auto de Infração, que macula sua validade, referente ao erro na
identificação do sujeito passivo da CIDE. Assim, o auto de infração deve ser
cancelado por nulidade.
•A Requerente não é sujeito passivo da CIDE supostamente devida nas remessas
realizadas em 2019, pois não se encaixa nas hipóteses previstas no art. 2° da Lei n°
10.168/2000, já que não era a detentora, adquirente ou signatária de contrato
que envolvesse a importação de conteúdo tecnológico, assim como não foi
signatária de contrato de importação de serviços técnicos e semelhantes ou que
envolvesse o pagamento de royalties. Sequer fez importação em 2019.
•A identificação do sujeito passivo é elemento essencial e de validade do Auto de
Infração, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional e do art. 10, I, do
Decreto n° 70.235/1975. É preciso que seja afastada qualquer fundamentação
genérica de que o Auto de Infração simplesmente teria cumprido com os
requisitos previstos no Decreto n° 70.235/72 para sua lavratura, quando eivado
de um vício patente na identificação do sujeito passivo da CIDE. De fato, não
apenas as hipóteses do artigo 59 do referido decreto que ensejam nulidade de
auto de infração. O descumprimento do art. 142 do CTN, mediante erro na
indicação do sujeito passivo, é vício insanável do lançamento, suficiente para
maculá-lo e exigir sua anulação.
•A cobrança também é improcedente no mérito, dado que a Requerente não
incorreu na hipótese de incidência da CIDE-Remessas. De acordo com a
autoridade fiscal, seria irrelevante o fato de que a Requerente não foi o tomador
ou beneficiário final dos serviços importados, relativos às remessas. Para fins de
exigência da CIDE, concluiu que importa somente haver um pagamento, a partir
do território nacional, com recebimento dos respectivos recursos por não
residente no exterior (item 74 do Relatório Fiscal).
•Esse entendimento está equivocado e parte de um erro grosseiro de
interpretação da legislação, pois o art. 2°, §2°, da Lei n° 10.168/2000 é claro: as
Fl. 15217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
9
pessoas jurídicas "signatárias" dos contratos referentes à importação de serviços
técnicos e de assistência técnica são as contribuintes da CIDE.
•A Requerente não é a signatária de nenhum contrato que envolva a importação
de serviços técnicos (ou qualquer outro serviço ou licença). A acusação fiscal não
possui qualquer base legal, sendo contrária à hipótese de incidência da CIDE.
•Conclusão diversa, além de ilegal, resultaria na conclusão inaceitável de que
todo e qualquer participante do mercado de câmbio, que estivesse responsável
pela remessa de valores pagos por terceiros, seria contribuinte da CIDE.
•Sem prejuízo dos anteriores, traz outros argumentos.
•Nulidade: Erro na descrição dos fatos e da base de cálculo da CIDE: segundo a
Autoridade Fiscal, as remessas realizadas pela Requerente, dos valores pagos por
usuários brasileiros do AMP, teriam por objetivo remunerar a prestação de
serviços técnicos e assemelhados prestados pela (i) Apple Inc., enquanto
plataforma de marketplace de aplicativos, e (ii) pelos fornecedores de conteúdo e
serviços no exterior.
•A Autoridade Fiscal parte da premissa equivocada de que todas as remessas
processadas pela Requerente seriam referentes a importação de serviços técnicos
e assemelhados. Pode-se até dizer que parte das remessas são relativas à
importação de serviços técnicos e assemelhados, contudo, do total de
importações realizadas, existiram várias remessas cujas operações subjacentes
não possuem essa natureza.
•Por exemplo, grande parte das remessas efetuadas foram relativas à importação,
por usuários brasileiros, de licenças de uso de software (programa de
computador), tanto padronizados como customizáveis, de parte domiciliada no
exterior (vide fls. 14596/14624 por amostragem). Essas remessas não estão
sujeitas à CIDE, segundo o art. 2°, §1°-A, da Lei n° 10.168/2000.
•Além disso, diversas outras remessas eram relativas à aquisição, em definitivo,
de vídeos, e-books e músicas, cuja operação era caracterizada como uma
importação de mercadorias, igualmente não sujeita à CIDE.
•Parte das remessas autuadas tiveram por finalidade remunerar os criadores e
desenvolvedores dos aplicativos comercializados no AMP da Apple Inc., pelo
direito de uso desses aplicativos e programas de computador.
•Tem-se ainda que boa parte desses programas de computador eram softwares
de prateleira, neste caso, segundo já definido pela própria Receita Federal do
Brasil nas Soluções de Consulta n°s 6.014/2018, 9.092/2017, 41/2011, 3002/2017
e 30/2006 (doc. n° 5), tais programas de computador são mercadorias e devem
ter suas importações tributadas como tal, de modo que não estão sujeitas à CIDE.
•A Autoridade Fiscal, embora tivesse o dever de identificar e segregar quais os
tipos e naturezas jurídicas das remessas que ela pretendia tributar, ignorou a
variedade dessas remessas, classificando-as todas como remessas pela
Fl. 15218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
10
importação de "serviços técnicos e semelhantes". A apuração e descrição correta
dos fatos é elemento essencial do lançamento, conforme art. 142 do CTN e art.
10, III, do Decreto n° 70.235/1972.
•Essa falha na descrição dos fatos tem por consequência vício na motivação que
fundamentou o lançamento e, no presente caso, erro na própria determinação da
base de cálculo da CIDE, tornando-o nulo.
•Vale destacar que parte das remessas tinham como destinatários finais partes
brasileiras (como desenvolvedores locais de aplicativos) - vide fls. 139/3.530,
portanto, não configuraram importações.
•Impossibilidade de incidência da CIDE sobre remessas realizadas por pessoas
físicas: mais de 99% dos importadores de serviços e licenças cujas remessas foram
coletadas e processadas pela Requerente são pessoas físicas, o que foi
desconsiderado pela Autoridade Fiscal. Conforme se denota do documento
referente ao termo de anexação de fl. 3.619 (coluna "D" - Nome do consumidor),
que traz o resumo do percentual das transações realizadas em 2019.
•Essas importações são os corriqueiros "downloads" e compras de conteúdo em
aplicativos de música, streaming de vídeo, jogos, etc. Tratam-se de operações
tipicamente realizadas por pessoas físicas, as quais não estão sujeitas à CIDE.
•Tem de se considerar também que parte dos valores coletados e remetidos pela
Requerente à Apple Inc. tinham por finalidade remunerar desenvolvedores
brasileiros, que disponibilizaram serviços ou aplicativos na AMP, como
comprovado na planilha juntada aos autos em fiscalização (Arquivo não paginável
"Remessa2019", colunas "D" e "E").
•Ainda que se pudesse superar os argumentos acima, não seria possível a
incidência da CIDE neste caso concreto pelo fato de que os pagamentos ao
exterior não decorrem de nenhuma remuneração pela transferência de
tecnologia, como reconhecido pela própria Autoridade Fiscal.
•Na medida em que a matriz constitucional da CIDE é o artigo 149 da CF/88, e que
referida área encontra-se definida no artigo 218, a tributação criada pela Lei n°
10.168/00 não pode ir além dos limites estabelecidos pela CF/88. Em outras
palavras, por tratar-se de instrumento da União na área de ciência e tecnologia, a
CIDE não pode alcançar bens, pessoas ou relações que não digam respeito à
ciência ou à tecnologia.
•Por fim, caso se entenda por manter o crédito tributário lançado, não se pode
deixar de notar que há exagero na exigência de uma multa de ofício de 75% sobre
o pretenso débito em questão, nos termos do artigo 142 do CTN, além da
impossibilidade de aplicação dos juros sobre referida multa.
•Cita decisões administrativas e doutrina para corroborar seus entendimentos.
•Pleiteia que seja cancelado o Auto de Infração, por ser nulo e que, no mérito,
não deve prosperar, por ser improcedente a exigência fiscal.
Fl. 15219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
11
•Subsidiariamente, requer que seja (i) cancelada a multa aplicada, ou então, (ii)
afastada a aplicação de juros sobre o valor da multa, uma vez que as penalidades
não possuem natureza tributária.
•Protesta por provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos,
especialmente pela juntada de novos documentos ou quaisquer outras
providências que se entendam necessárias para a elucidação da verdade real dos
fatos ora alegados, bem como do princípio da verdade material que orienta o
processo administrativo fiscal.
6.Os documentos apresentados com a defesa encontram-se juntados aos autos.
Ato contínuo, a DRJ – 08 julgou a impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
CITAÇÃO DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal
do Brasil expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando
vinculada às decisões administrativas ou teses doutrinárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente será considerado nulo o ato administrativo praticado por agente
incompetente.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e
regulamentares, assim como os demais atos vinculantes.
IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a impugnação deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência e perícia, quando prescindíveis.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2019
CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES. INCIDÊNCIA.
Há incidência da CIDE sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, decorrentes
de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes, independentemente de transferência de
Fl. 15220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
12
tecnologia. A hipótese de incidência não faz distinção se a contratação do serviço
é para uso ou para exploração.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS. APLICAÇÃO.
Deve ser aplicada a multa de ofício e os juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão visando infirmar a autuação.
Em seu recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e
de mérito alegadas na impugnação, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de auto de infração
referente a insuficiência de recolhimento da CIDE incidente sobre remessas de valores ao exterior
a título de contrapartida a aquisição de Serviços Técnicos, Administrativos e Semelhantes, relativas
ao ano-calendário 2019.
Em suma, com base no parágrafo 2o, do art. 2o e parágrafo único do art. 3o, ambos
da Lei 10.168/2000, entendeu a auditoria que, pelos documentos apresentados, a empresa não
teria comprovado que houve o pagamento da CIDE sobre remessas para o exterior a título de
contrapartida a aquisição de serviços técnicos, administrativos e semelhantes. nos termos do art.
2o, § 2o, da Lei no 10.168/00, com a redação dada pela Lei no 10.332/01.
Em sessão de julgamento na instância a quo, o acórdão proferido julgou
improcedente a impugnação da recorrente, mantendo integralmente a autuação fiscal.
Feitas essas breves considerações para melhor compreensão da matéria em debate,
passar-se a análise das pretensões da recorrente nas preliminares e mérito.
Fl. 15221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
13

Nulidade do acórdão recorrido
Aduz a recorrente que o acórdão recorrido é nulo por vício de fundamentação tanto
porque se contradiz na aplicação da regra de incidência da CIDE, quanto porque as premissas
adotadas para afastar o principal argumento de mérito da Recorrente não autorizam, sob uma
perspectiva lógico-formal, a conclusão atingida pela decisão.
Suscita ainda que o acórdão recorrido inova na acusação fiscal que foi formulada
no auto de infração, ao indicar que o fato de a Apple Inc. ser supostamente signatária de contratos
de serviços técnicos faria com que a Recorrente se tornasse responsável pela CIDE incidente na
importação desses serviços por usuários brasileiros. Ressalta que a acusação do Auto de Infração é
de que a CIDE seria devida porque a Recorrente efetua remessas ao exterior para remunerar
supostos serviços técnicos, independentemente de não ser a Recorrente a importadora desses
serviços ou a signatária dos respectivos contratos. Já no Acórdão recorrido, a acusação é inovada
na medida em que se justifica a cobrança da Recorrente não pelo fato de ter feito remessas ao
exterior, mas porque sua controladora seria signatária de contratos de serviços técnicos.
Não assiste razão à recorrente.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito defesa por falta de
motivação suscitadas pela recorrente, visto que está claramente indicada na decisão recorrida a
motivação para a manutenção do conteúdo da autuação, qual seja, a caracterização das remessas
para o exterior a título de contrapartida a aquisição de serviços técnicos, administrativos e
semelhantes como sujeitas à CIDE, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 10.168/00, com a redação
dada pela Lei no 10.332/01.
O que se verifica tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso
voluntário apresentados é exatamente o pleno exercício do direito de defesa pela recorrente, que
tratou de apresentar alegações fundamentadas sobre os valores lançados pela fiscalização,
trazendo argumentos relevantes para o presente julgamento.
Ademais, como é cediço, o julgador não precisa enfrentar todos os pontos
questionados pelo Contribuinte, mas tão somente aqueles essenciais trazidos no recurso para
formar o seu convencimento. No presente caso, não se observa qualquer falta de análise de
aspecto fundamental para o deslinde da lide pelo Julgador a quo.
Como se observa na decisão recorrida, entendeu-se que o procedimento fiscal teve
origem em auditoria realizada pela Fiscalização da Receita Federal, fartamente detalhada em
relatório fiscal, onde constam a motivação e fundamentação jurídica para o lançamento das
diferenças de CIDE, bem como as provas que conduziram a Autoridade Fiscal às conclusões do
auto de infração, tais como planilhas contendo a relação das operações objeto de lançamento e
documentos. Se as conclusões do acordão recorrido são contraditórias com os elementos de prova
Fl. 15222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
14
constantes nos autos, como aduz a recorrente, não se deve seguir na direção da nulidade, mas da
eventual insubsistência da autuação.
Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, o que não se afigura nos autos.
Com essa fundamentação, afasta-se a preliminar.

Nulidade da autuação por erro na identificação do sujeito passivo

Como essa temática se confunde com o mérito, será objeto de análise no próximo
item.

Não relação com o fato gerador e não ocorrência da hipótese de incidência da CIDE-Remessas

A auditoria fiscal apresentou resumidamente os seguintes fatos que ensejaram a
autuação:
No decorrer da Ação Fiscal constatou-se que a APPLE REMESSAS, para os períodos
de apuração de 01/2019 a 12/2019, efetuou remessas constantes e regulares de
recursos ao exterior, em razão de comercialização em território nacional de
serviços técnicos e semelhantes, prestados por meio de plataforma informatizada,
mantida por sua proprietária (Apple Inc.) situada nos Estados Unidos da América.
78-Como constatado, estes serviços envolvem a existência no exterior de pessoal
dotado de conhecimento técnico altamente especializado, cuja contratação no
Brasil, ainda que fosse possível, demandaria o dispêndio de recursos muito mais
elevado do que o aproveitamento de pessoal de todas essas empresas situadas no
exterior.
79-Como decorrência da contratação desses serviços, durante o ano-calendário
2019, a APPLE REMESSAS enviou ao exterior o valor bruto demonstrado na tabela
abaixo, ou seja, incluído o valor do IRRF devido nas operações de envio, valores
detalhados pela própria APPLE REMESSAS em planilha apresentada no curso da
Ação Fiscal e anexa ao processo digital.
Fl. 15223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
15

80-O total dos valores brutos remetidos pela empresa fiscalizada ao exterior
durante o ano-calendário 2019 alcançou, portanto, o montante de R$
1.492.544.600,19 (um bilhão, quatrocentos e noventa e dois milhões, quinhentos
e quarenta e quatro mil, seiscentos Reais e dezenove centavos).
81-Analisando a descrição dos serviços fornecidos por meio das lojas e/ou
plataforma de propriedade da Apple Inc. e a especialidade técnica das empresas
prestadoras, é de se concluir que todos configuram "serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes", uma vez que consistem basicamente
no fornecimento de serviços informatizados e virtuais utilizando-se de plataforma
própria, visando satisfazer consumidores brasileiros.
82-Não foram apresentadas durante Ação Fiscal faturas dos serviços prestados
pelas empresas vinculadas à Apple Inc. por meio de sua plataforma. Somente
foram apresentadas planilhas detalhando e comprovando individualmente por
consumidor e por profissional prestador dos serviços, acompanhadas de pequena
amostragem de recibos emitidos diretamente do exterior pela Apple Inc,
contendo descrições dos serviços e dos valores cobrados, em sua resposta de
14/04/2023. Esse conjunto probatório possibilita a identificação da ocorrência do
fato gerador da CIDE-Remessas ao Exterior, qual seja, a remessa de recursos ao
exterior e sua motivação.
83-Os pagamentos desses serviços foram efetivamente concretizados, mediante
envios de recursos ao exterior a partir do Brasil intermediados pelo Banco
Citibank S.A. (CNPJ 33.479.023/0001-80), 84-As remessas ao exterior relativas às
Fl. 15224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
16
comercializações da Apple Inc. no Brasil estão abrangidas como fato gerador da
CIDE - Remessas ao exterior, conforme ditames contidos no §2° do artigo 2° da Lei
n° 10.168/2000, com redação alterada dada pelo artigo 6° da Lei 10.332/2001.
85-A legislação de regência da CIDE/RE está regularmente inserida no
ordenamento jurídico brasileiro e é norma que deve ser seguida pela Apple
Remessas, ficando sujeita ao pagamento como sujeito passivo da contribuição
incidente sobre valores remetidos ao exterior durante o ano-calendário 2019 para
o pagamento de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes.
86-A Apple Remessas não declarou e não quitou, durante o ano-calendário 2019,
a CIDE-Remessas para o Exterior incidente sobre as 12 (doze) remessas de valores
aos Estados Unidos da América em razão de Serviços Técnicos, Administrativos e
Semelhantes, sem a transferência de tecnologia. Portanto, esses valores devem
ser constituídos de ofício mediante Auto de Infração.
No julgamento da DRJ, a impugnação foi considerada integralmente improcedente,
mantendo integralmente a autuação.
A recorrente esclarece que é uma sociedade facilitadora de pagamentos
internacionais (eFX), nos termos da Resolução n° 277 do Banco Central do Brasil, de 31.12.2022
(vide doc. n° 3 da impugnação), que foi contratada pela empresa estrangeira Apple Inc. (vide fls.
14700/14716) para prestar serviços de coleta e remessa de pagamentos aos Estados Unidos da
América. Esses pagamentos são referentes às compras realizadas por usuários brasileiros no
ambiente de Serviços de Mídia da Apple (“AMP” – exemplos como “iTunes Store”, “App Store”,
“iCloud”, que viabilizam a venda de apps, jogos, ebooks, etc. comercializados pela Apple Inc. ou
por terceiros), conforme Termos e Condições (vide fls. 14577/14595). A ilustração a seguir retrata
o funcionamento das atividades da Recorrente:

Legenda:
Fl. 15225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
17
(1) Usuário brasileiro (em regra, pessoa física) navega no AMP (ex: App Store, Apple Music, etc.) e
adquire um serviço ou licença de beneficiário estrangeiro ou brasileiro, a depender do conteúdo (ex: aplicativo, jogos,
etc.);
(2) O usuário brasileiro envia os fundos, em reais (R$), relacionados às respectivas licenças ou
serviços, à Recorrente, prestadora de serviços de pagamento internacional, à ordem da Apple Inc.;
(3) A Recorrente processa os pagamentos relativos às aquisições de licenças de uso realizados pelo
usuário brasileiro, remetendo os fundos para a Apple Inc., que atua como agente consolidador destes, para posterior
pagamento aos beneficiários finais localizados no exterior ou mesmo no Brasil, quando aplicável.
(4) A Apple Inc., como agente consolidador destes fundos, realiza o pagamento aos beneficiários,
licenciantes dos conteúdos.
(5) A Recorrente realiza a cobrança pelos serviços de facilitador internacional de pagamentos.
A recorrente detalha, ainda, a sua atividade desenvolvida, nos seguintes termos:
3. Como se percebe, a Apple Inc. disponibiliza o AMP (Apple media plattaform),
que inclui a App Store, na qual desenvolvedores terceiros de diversos países
(inclusive o Brasil) podem distribuir seus aplicativos e comercializar seus serviços
diretamente aos usuários brasileiros. Nesse cenário, os desenvolvedores firmam
contratos diretamente com a Apple Inc., que atua como agente na relação
comercial entre tais desenvolvedores e os usuários brasileiros.
4. Não há qualquer relação contratual entre esses desenvolvedores e a
Recorrente, na medida em que a Recorrente atua mediante ordem expressa da
Apple Inc. apenas para coletar e remeter os valores relacionados com as
transações em aplicativos distribuídos e comercializados por tais desenvolvedores
aos usuários brasileiros por meio dos Serviços de Mídia operados pela Apple Inc.
5. Nesse sentido, tal como as empresas de cartão de crédito, a Recorrente é nesse
fluxo de pagamentos apenas mais uma entidade processadora de pagamentos
que circula os recursos financeiros entre usuário brasileiro (fonte pagadora, que
importa os serviços e direitos e é a efetiva beneficiária final dessa importação) e a
Apple Inc. para as aplicações próprias (ex.: Apple Music, iTunes Store, iCloud etc)
e os beneficiários terceiros (ex.: desenvolvedores como Playkids, LinkedIn, HBO,
Facebook, Globoplay etc), beneficiários estes que podem estar localizados no
Brasil ou no exterior.
6. Assim é que a Recorrente não importa serviços do exterior, não sendo
signatária de qualquer contrato de importação. Seu papel na estrutura, como
mencionado, consiste em somente exportar serviços de coleta e remessa de
pagamentos para Apple Inc., sendo devidamente remunerada para tanto e
oferecendo suas receitas com essa atividade à tributação pelo IRPJ/CSLL2 (vide
doc. n° 4 da impugnação).
Defende-se a recorrente afirmando que pela atividade desenvolvida demonstrada é
mera intermediária financeira, não havendo, por isso, relação como o fato gerador da CIDE
lançada, que consiste na remessa de recursos a beneficiário não-residente no exterior em
Fl. 15226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
18
contraprestação a serviços ou licenças na condição de pessoa jurídica signatária dos respectivos
contratos.
Defende, assim, que houve erro na identificação do sujeito passivo enquadrado no
Auto de Infração da CIDE, supostamente devida em 2019, sobre as remessas efetuadas à Apple
Inc. pela contratação, por usuários brasileiros, de serviços e licenças de beneficiários brasileiros e
estrangeiros por meio dos AMP (Apple Media Plattaform).
Ademais, aduz que existe farta documentação apresentada nos autos para se
provar que, ainda que se aceitasse a conclusão de que a Recorrente estaria sujeita à CIDE, a
contribuição não seria devida, porque as remessas (i) se referiram à aquisição de bens que são
isentos ou não sujeitos ao tributo (aquisições de aplicativos ou software, ebooks, músicas, etc.);
(ii) decorrem de pagamentos realizados por pessoas físicas (isto é, não contribuintes da CIDE);
e/ou (iii) se destinaram a remunerar fornecedores de serviços brasileiros (ou seja, não envolvendo
uma operação de importação).
Em que pese os argumentos da recorrente, entendo que não lhe assiste razão.
Por oportuno, apresenta-se a base legal para a incidência desse tributo.
A CIDE foi criada pela Lei no10.168/00 com o objetivo de estimular o
desenvolvimento tecnológico do Brasil por meio do financiamento do Programa de Estímulo à
Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação. Transcrevo a seguir o conteúdo dos
arts.1o e 2o da Lei no10.168/00:
Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o. Para fins de atendimento ao programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 2o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrentes das obrigações indicadas no caput deste
artigo.
Parágrafo. 3o A alíquota da contribuição será de 10%.
Fl. 15227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
19
Posteriormente, em 1o de janeiro de 2002, foi editada a Lei no10.332/01 que
promoveu alterações a Lei no10.168/00, entre as quais, novas hipóteses de incidência para a CIDE,
nos seguintes termos:
Art. 6o O art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2o .............................................................
.....................................................................
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior,
a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo.
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
(negrito nosso)
Fica nítido que o legislador, por meio da Lei no10.332/01, criou duas novas
hipóteses de incidência da CIDE sobre serviços técnicos e de assistência administrativa, bem como
sobre os royalties a qualquer título, que a pessoa pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a
residente ou domiciliado no exterior.
Pode-se assim resumir as hipóteses de incidência da CIDE-Remessas:
1) a pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos;
2) a pessoa jurídica signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
3) a pessoa jurídica signatária de contratos que tenham por objeto serviços técnicos
e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior; e
4) a pessoa jurídica que pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Neste contexto, constata-se que a Apple Inc. disponibiliza a plataforma online App
Store, por meio da qual disponibiliza as aplicações próprias (ex.: Apple Music, iTunes Store, iCloud etc) e
os desenvolvedores terceiros de diversos países também podem distribuir seus aplicativos por
meio dessa plataforma (ex.: desenvolvedores de aplicativos, jogos, conteúdos, como Playkids,
Fl. 15228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
20
Linkedin, HBO, Facebook, Globoplay, Spotify, Happn, etc ) e comercializar seus serviços
diretamente aos usuários brasileiros, atuando a Apple Inc., nesse último caso, apenas como
agente intermediador e a Apple Serviços Remessas como facilitadora de pagamentos
internacionais na remessa dos respectivos valores, como antes afirmado.
Trata-se, sem dúvida, de serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior, uma vez que consistem
basicamente no fornecimento de serviços informatizados e virtuais utilizando-se de plataforma
própria, visando satisfazer consumidores brasileiros.
Há de se ressaltar que a própria recorrente reconhece tratar-se da aquisição de
serviços técnicos especializados, uma vez que efetua a retenção sobre esses valores do Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota reduzida de 15%. Esta alíquota reduzida de 25% para 15%,
conforme art. 3o da MP no 2.159- 70/2001 e art. 17 da IN SRF no 1.455/2014, citados no trecho do
Relatório Fiscal, é aplicável sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes, e a título de royalties de qualquer natureza.
Em seu recurso, a recorrente não discorda também que as referidas remessas
foram por contrapartida a serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes
prestados por residentes ou domiciliados no exterior.
Como se constata, os fatos narrados se subsomem à hipótese de incidência da CIDE-
Remessas, isso porque a Apple Inc. foi signatária dos contratos que tiveram por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, podendo este contrato ser objeto de uso ou de comercialização.
A recorrente contesta em sua defesa ter constado como sujeito passivo da
autuação fiscal, posto não ser ela a signatária dos referidos contratos de importação de serviços
técnicos e semelhantes, mas sim a sua matriz e proprietária. Dessa forma, afirma que houve erro
na identificação do sujeito passivo na autuação, não podendo ser contribuinte da CIDE-Remessas.
Nesse contexto, pede a nulidade da autuação por erro na identificação do sujeito passivo.
Também não prospera esse argumento da recorrente, uma vez que se depreende
do dispositivo antes transcrito, que prevê a hipótese de incidência da contribuição, que o
contribuinte da CIDE é qualquer um que fizer uma remessa ao exterior cujos recursos são relativos
à importação de serviços técnicos, ainda que o remetente não seja o signatário do respectivo
contrato de importação.
Dessa forma, ainda que a recorrente, Apple Serviços Remessas, não seja a signatária
dos contratos e tenha atuado como facilitadora de pagamentos internacionais na remessa dos
respectivos valores, como antes afirmado, não há dúvidas que fez remessas ao exterior decorrente
de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, sendo correto ter figurado como sujeito passivo da autuação de CIDE-
Remessas.
Fl. 15229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
21
Em seguida, a defesa passa a apresentar outros argumentos ao auto de infração
Somado ao exposto, destaca também que parte das remessas tinham como
destinatários finais partes brasileiras (como desenvolvedores locais de aplicativos) (vide fls.
139/3530), conforme documentos juntados na própria fiscalização, e, portanto, não configuraram
importações.
Ademais, afirma que em torno de 99,55% dos importadores de serviços e licenças
cujas remessas foram coletadas e processadas pela Recorrente são pessoas físicas, o que foi
seguramente desconsiderado pela D. Autoridade Fiscal.
Conclui afirmando que a D. Autoridade Fiscal, embora tivesse o dever de identificar
e segregar quais os tipos e naturezas jurídicas das remessas que ela pretendia tributar,
simplesmente ignorou a variedade dessas remessas, classificando-as todas como remessas pela
importação de “serviços técnicos e semelhantes”.
Em que pese tais argumentos, esses também não prosperam, conforme será
detalhado nos próximos tópicos.

Não incidência da CIDE sobre remessas em contraprestação ao licenciamento de uso de
software (personalizado ou de prateleira) e pela licença permanente de vídeo, e-books e música
Afirma ainda a autuada que a acusação realizada pela D. Autoridade Fiscal parte da
premissa de que todas as remessas processadas pela Recorrente seriam referentes a importação
de serviços técnicos e assemelhados. Contudo, essa premissa está equivocada. Com efeito, pode-
se até dizer que alguma parte das remessas são relativas à importação de serviços técnicos e
assemelhados por usuários brasileiros de partes no exterior. Contudo, do total de importações
realizadas, existiram várias remessas cujas operações subjacentes não possuem essa natureza. Por
exemplo, parte considerável das remessas efetuadas pela Recorrente foram relativas à
importação, por usuários brasileiros, de licenças de uso de software (programa de computador),
tanto padronizados como customizáveis, de parte domiciliada no exterior (vide e-fls.
14.596/14.624 por amostragem). Essas remessas não estão sujeitas à CIDE, segundo o art. 2°, §1°-
A, da Lei n° 10.168/2000.
Segundo a recorrente, esse entendimento também pode ser estendido à
importação de vídeos, e-books e músicas por meio da aquisição de licenças permanentes, tal
como ocorreu dentre as remessas sob análise.
Sem razão a recorrente.
Primeiramente, as importações de licenças de uso ou de comercialização de
software (programa de computador), tanto padronizados como customizáveis, de parte
domiciliada no exterior estão, de fato, fora do campo de incidência da CIDE-Remessas, desde que
não venham acompanhado de transferência da respectiva tecnologia, conforme preceitua o § 1o-
A, art.2o, da Lei no 10.168/2000.
Fl. 15230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
22
Ocorre que a recorrente não apresentou documentação hábil e suficiente que
comprovasse que parte das remessas para o exterior tiveram como motivação esse tipo de
importação, conforme passo a expor.
A recorrente apenas trouxe uma planilha denominada Excel denominada “remessas
2019”, bem como apresentou alguns recibos.
Da análise do documento 05 da Impugnação denominada planilha “remessas 2019”,
percebe-se que sequer foi indicado na planilha o nome e descrição do produto ou serviço
adquirido do exterior.
Não se vê nos autos qualquer documento preparado pela recorrente para
discriminar e segregar compras que se referem a e-books, vídeos, músicas ou softwares de
prateleira (sem a transferência de tecnologia), tal como alega a Recorrente, visando comprovar a
natureza das aquisições alegadas.
Toda a documentação citada foi objeto de verificação detalhada pelo relator da
instância a quo, que concluiu que a natureza de parte dos pagamentos como importações de
licenças de uso de software, bem como de importações de vídeos, e-books e músicas por meio da
aquisição de licenças permanentes, não foi provada.
Conclui-se que não há demonstração nesse sentido, mas tão somente alegações
genéricas, tal como afirmou a DRJ em suas considerações, com as quais concordo:
54. A impugnante afirma que a amostragem de documentos de fls. 14.596/14.624
demonstraria que “grande parte” das remessas seriam relativas à importação, por
usuários brasileiros, de licenças de uso de software. Afirma que diversas remessas
seriam relativas à aquisição, em definitivo, de vídeos, e-books e músicas, cuja
operação seria caracterizada como uma importação de mercadorias, não sujeita à
CIDE; e que parte das remessas autuadas tiveram por finalidade remunerar os
criadores e desenvolvedores dos aplicativos comercializados no AMP da Apple
Inc., pelo direito de uso desses aplicativos e programas de computador.
55. No entanto, os documentos citados foram justamente aqueles analisados no
curso do procedimento fiscal.
56. O documento de fls. 14.569/14.576 refere-se ao contrato de prestação de
serviços firmado entre a Apple Inc. e a interessada, Apple Serviços de Remessas
Ltda., citado no Relatório Fiscal (cuja tradução encontra-se às fls.
14.700/14.708)57. Às fls. 14.577/14.595 consta o documento referente aos
“Termos e Condições dos Serviços de Mídia da Apple”, denominação dada aos
contratos efetuados entre a Apple. Inc e os usuários finais da plataforma de
serviços comercializada, cujo trecho do Relatório Fiscal referente aos serviços
adquiridos do exterior é novamente reproduzido abaixo:
“34- Já no tópico A dos “Termos e Condições dos Serviços de Mídia da Apple”, a
Apple Inc. arrola os serviços próprios e de terceiros que estarão disponíveis para
os usuários finais através da plataforma Apple Media Platform (AMP):
Fl. 15231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
23
Este Contrato rege a sua utilização dos serviços da Apple (“Serviços”), através dos
quais você pode comprar, obter, licenciar, alugar ou assinar mídia, aplicativos
(“Apps”) e outros serviços dentro do aplicativo (“Conteúdo”).
Os nossos Serviços são: iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music e
Apple News. Nossos Serviços estão disponíveis para utilização no seu país de
residência (“País de Residência”). (negritou-se)58. Já, os documentos de fls.
14.596/14.624, denominados “Doc. no 3_Recibos”, foram apresentados em
resposta à intimação feita à interessada, referente ao seguinte questionamento:
“Com relação aos valores destinados ao EXTERIOR durante o ano calendário 2019,
constantes da planilha disponibilizada pela APPLE REMESSAS (...): a) “Através de
quais tipos de documentos foi feita a cobrança pela empresa recebedora dos
numerários no exterior? Juntar esses documentos digitalizados em formato PDF
(...)”. No caso, são exemplos de recibos comprobatórios das compras/assinaturas
concretizadas e outras informações, enviados por e-mail aos consumidores.”
59. Os documentos citados pela defesa, assim como suas alegações, são genéricos
e, portanto, não são suficientes para se concluir que os valores remetidos ao
exterior pela impugnante decorreriam da remuneração pela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, sem a
transferência da correspondente tecnologia. Tampouco são suficientes para
comprovar que algumas remessas seriam referentes a importação de
mercadorias.
60. Da mesma forma, se verificada a planilha denominada “Remessas2019”, na
qual as 12 remessas feitas ao exterior foram detalhas individualmente pela
interessada, por operação e por profissional responsável, não é possível
identificar, no caso de eventualmente haver, quais valores remetidos seriam
referentes à remuneração por licenças de uso de software, sem a transferência da
correspondente tecnologia, ou ainda, eventualmente, quais valores seriam
referentes a importação de mercadorias.
61. Note-se que a própria defesa afirma que há remessas ao exterior relativas à
importação de serviços técnicos e assemelhados. Ao alegar que haveria remessas
para remuneração por licenças de uso de software, ou aquisição, em definitivo, de
vídeos, e-books e músicas, cuja operação seria caracterizada como uma
importação de mercadorias, cita que seriam “várias remessas”, “grande parte”,
“boa parte”, “diversas outras remessas”, sem, no entanto, discriminar quais
seriam estas operações, dentre aquelas que compõem os valores das remessas
efetuadas, constantes da planilha citada.
62. Na impugnação, ao alegar que “diversas outras remessas eram relativas à
aquisição, em definitivo, de vídeos, e-books e músicas, cuja operação era
caracterizada como uma importação de mercadorias, igualmente não sujeita à
CIDE”, acrescenta a imagem do que seriam recibos das compras/assinaturas
concretizadas. Estes documentos já foram apresentados no curso do
procedimento fiscal dentre aqueles denominados “Doc. no 3_Recibos” e
Fl. 15232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
24
analisados, de qualquer forma, somente por meio da busca na planilha
denominada “Remessas2019” e da imagem apresentada pela defesa, não é
possível concluir se, de fato, se tratariam de aquisições de mercadorias não
sujeitas à CIDE Remessas.
63. Ressalte-se que a impugnação deve vir acompanhada dos documentos que
comprovem o alegado, de acordo com o que estabelece o Decreto no
70.235/1972, em seus arts. 15 e 16:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
64. Os documentos citados ou apresentados pela defesa não são suficientes para
comprovar suas alegações, desta forma, não há alterações a serem feitas nos
lançamentos.
Portanto, também nesse ponto, não acolho o argumento da recorrente.

Impossibilidade de incidência da CIDE sobre remessas realizadas por pessoas físicas
Ademais, afirma a recorrente que em torno de 99,55% dos importadores de
serviços e licenças cujas remessas foram coletadas e processadas pela Recorrente são pessoas
físicas, o que foi seguramente desconsiderado pela D. Autoridade Fiscal.
Fl. 15233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
25
Ocorre que, como já exposto alhures, a legislação não determina que a pessoa
jurídica que efetuou as remessas seja o beneficiário final dos serviços, para que haja a incidência
da contribuição.
Como se observa nos autos, os contratos que foram objeto das remessas foram
firmados pela matriz e proprietária, Apple Inc., com os fornecedores de serviços externos, atuando
como esta como intermediária a fim de disponibilizar tais serviços, por meio de sua plataforma
AMP, aos clientes brasileiros.
Portanto, tem-se que não foram essas pessoas físicas as signatárias dos contratos
firmados com os prestadores dos serviços no exterior, mas sim a Apple Inc., que atuou como
intermediária dos serviços dos fornecedores, como já afirmado, e a sua controlada, a recorrente,
foi a responsável pelas remessas ao exterior da contrapartida financeira relativa às operações em
comento.
Tais fatos se subsomem ao fato gerador da CIDE-Remessas, com previsão no que
dispõe o § 2o do art. 2o, da Lei no 10.168/2000.

Parte das remessas tiveram como destinatários finais partes brasileiras
Argumenta também em sua defesa que parte das remessas tinham como
destinatários finais partes brasileiras (como desenvolvedores locais de aplicativos) (vide fls.
139/3530), conforme documentos juntados na própria fiscalização, e, portanto, não configuraram
importações.
Melhor sorte não tem a recorrente.
Como se constata nos autos, a autuação se baseou na planilha de remessas 2019
apresentada pela recorrente, na qual consta a remessa feita ao exterior como IRRF calculado
sobre os serviços prestados por fornecedores do exterior.
Embora em algumas linhas constem que o desenvolvedor seja brasileiro, todos
valores foram efetivamente remetidos ao exterior constante da planilha, fato comprovado pelos
contratos de câmbio e extratos bancários de envios de recursos ao exterior a partir do Brasil.
Portanto, não há nos autos comprovação de que esses valores não foram remetidos
ao exterior.
Como é cediço, se o Fisco efetua o lançamento fiscal, fundado nos elementos
apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco.
Não deve ser acolhida essa alegação.
Não incidência da CIDE sobre remessas que não envolvem transferência de tecnologia
Fl. 15234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
26
Também argui a recorrente que não deve incidir CIDE sobre remessas por
contrapartida a serviços originários do exterior que não envolvam a transferência de tecnologia.
No entanto, essa discussão já se encontra superada no âmbito do CARF pela
publicação da Súmula CARF no127, que dispõe da seguinte forma sobre essa matéria:
A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) na
contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no
exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.”
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos julgadores do
CARF.

A multa e os juros aplicados
A Recorrente ainda alega, quanto a multa de ofício aplicada de 75%, questões
constitucionais atinentes ao seu caráter confiscatório e desrespeito ao princípio da capacidade
contributiva. Essas argumentações, por se constituírem matérias que somente o Poder Judiciário é
competente para julgar, consoante a Constituição Federal, arts. 97 e 102, I, "a", III e §§ 1o e 2o,
não podem ser analisadas pelas turmas deste colegiado.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2 determina que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no §4o, art.123, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Por fim, cumpre informar que a multa de ofício de 75% aplicada pela fiscalização
tem fundamento legal no art. 44, inciso I, Lei n 0 9.430/96, abaixo reproduzida:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
A fiscalização apurou diferenças de CIDE não declaras e não pagas, ensejando a
aplicação da multa de ofício, conforme determina o dispositivo legal citado.
Com relação a incidência de juros sobre a multa de ofício, essa questão também já
foi pacificada no âmbito do contencioso administrativo, por meio da Súmula CARF no108, com o
seguinte conteúdo:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 15235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
27
Dessa forma, restam intactos a multa de ofício e juros aplicados ao lançamento.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, afastar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
Em que pesem as razões expostas pelo i. Relator, por delas discordar integralmente,
declaro meu voto.

Objeto da lide.
A controvérsia consiste em determinar se incide CIDE-Tecnologia sobre as remessas
efetuadas pela Recorrente à Apple Inc., domiciliada no exterior, decorrentes de contrato no qual a
Recorrente, na qualidade de contratada, compromete-se a executar serviços de cobrança e
remessa de valores, atuando como facilitadora de pagamentos.
A atividade contratual, portanto, refere-se exclusivamente à prestação de serviços
de tratamento e encaminhamento de pagamentos. Confira-se a natureza dos serviços:
Fl. 15236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
28

Diante disso, cabe examinar se tais operações constituem fato gerador da
contribuição instituída pela Lei no 10.168/2000.
A DRJ adotou as seguintes premissas:
(i)
houve efetivas remessas de valores do Brasil para o exterior no ano-
calendário de 2019, consistentes em 12 remessas destinadas aos Estados
Unidos da América, devidamente comprovadas por contratos de câmbio e
extratos bancários, não havendo controvérsia quanto à ocorrência das
remessas nem quanto à efetiva saída de recursos do território nacional;
(ii)
as remessas decorreram da comercialização, em território nacional, de
serviços técnicos, administrativos e semelhantes, prestados por residentes
ou domiciliados no exterior por meio da plataforma digital de propriedade
da Apple Inc.;
(iii)
ainda que a impugnante alegue atuar apenas como intermediária financeira,
não sendo tomadora nem beneficiária final dos serviços, é ela quem
efetivamente promove as remessas ao exterior, em decorrência de
contratos firmados por sua matriz, Apple Inc., com os desenvolvedores dos
Fl. 15237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
29
serviços técnicos, sendo essa circunstância considerada suficiente, nos
termos da legislação aplicável, para caracterizar a sujeição passiva da
contribuição;
(iv)
a ampliação da hipótese de incidência da CIDE, promovida pela Lei no
10.332/2001, tornou a contribuição exigível também nos casos de
contratação de serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes,
independentemente
de
transferência
de
tecnologia,
entendimento que encontra respaldo na Súmula CARF no 127, de
observância obrigatória no âmbito das DRJ;
(v)
a retenção do IRRF à alíquota de 15% sobre os valores remetidos ao exterior
foi considerada indicativa de que a própria impugnante reconheceu a
natureza dos pagamentos como remuneração por serviços técnicos e
semelhantes, sendo tal conduta utilizada como elemento confirmatório da
classificação jurídica adotada pela autoridade fiscal.
Delimita-se, assim, a lide à análise da exigência da CIDE incidente sobre as remessas
relativas aos serviços prestados pela Recorrente, que atua como mera facilitadora de pagamentos.
Passo, portanto, ao exame das questões jurídico-fáticas pertinentes ao caso e,
desde logo, adianto que a decisão proferida pela DRJ se mostra equivocada, pelas razões que se
expõem a seguir.

Referibilidade da CIDE.
Fato gerador à luz da Lei no 10.168/2000.
Paulo de Barros Carvalho (2019) leciona que, na estrutura lógica da regra-matriz de
incidência tributária, a hipótese contém a previsão abstrata do fato, enquanto o consequente
estabelece os efeitos jurídicos correspondentes (a relação jurídica tributária). Ensina o professor,
com precisão, que a inexistência do núcleo da hipótese — isto é, do fato descrito pela norma —
impede a constituição do consequente jurídico, pois não se pode imputar efeitos a fato não
previsto legalmente.
Partindo desse fundamento, e sabendo-se que a Constituição Federal (art. 149)
confere à União competência para instituir contribuições (i) sociais; (ii) de intervenção no domínio
econômico; e (iii) de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumentos de
atuação estatal, deve-se observar para sua validade as regras do art. 146, III; art. 150, I e III; e art.
195, § 6o da Constituição.
Assim, tais contribuições devem necessariamente ser instituídas por lei, possuir
arrecadação vinculada e destinação específica em favor da área beneficiada.
Fl. 15238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
30
No tocante à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), destaca-se
seu caráter excepcional e temporal, com finalidade de intervir ou fomentar determinado setor
econômico. No caso, a Lei no 10.168/2000 — responsável pela criação da CIDE-tecnologia
(atualmente designada como CIDE-Remessas) — estabelece como fato gerador os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, a título
de remuneração por:
- obrigações relativas à transferência de tecnologia;
- exploração de patentes;
- uso de marcas;
- fornecimento de tecnologia;
- prestação de assistência técnica.
Reproduz-se redação original da legislação em voga:
Art. 1oFica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1oConsideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia.
Conforme reconhecido reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp
1.186.160/SP e REsp 1.642.249/SP), a finalidade da CIDE é justamente estimular o
desenvolvimento tecnológico nacional, onerando a importação de tecnologia estrangeira para
incentivar seu desenvolvimento interno.
O REsp no 1.642.249/SP — cuja ementa foi corretamente transcrita — esclarece
detalhadamente o critério material da hipótese de incidência, delimitando os casos de efetiva
incidência da CIDE.
Do conjunto normativo e jurisprudencial decorre que:
Fl. 15239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
31
(i) A CIDE somente incide quando houver importação de tecnologia ou
conhecimento tecnológico, seja mediante patentes, marcas, fornecimento de tecnologia,
assistência técnica, serviços técnicos ou royalties vinculados à tecnologia.
(ii) O critério material não foi alterado pela Lei no 10.332/2001, que apenas incluiu
novos itens no rol, sem afastar a necessidade de vínculo com tecnologia.
(iii) A finalidade legal e constitucionalmente reconhecida da CIDE não permite
ampliar a hipótese de incidência para fatos que não envolvam tecnologia, conforme demonstrado
na exposição de motivos do PL no 5.484/2001.
O legislador buscou promover o desenvolvimento científico e tecnológico, sendo
incompatível com tal propósito tributar operações de simples natureza comercial ou financeira,
destituídas de conteúdo tecnológico.
À vista disso, e partindo da regra matriz de incidência tributária, a contribuição
consubstanciada na Lei no 10.168/00 é exigível nos seguintes casos:
Antecedente da norma (hipótese):
1. Critério material: A ocorrência de pagamento ao exterior relacionado a
IMPORTAÇÃO de:
a) licença de uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput);
b) transferência de tecnologia (exploração de patentes; uso de marcas;
fornecimento de tecnologia; assistência técnica) (art. 2o, caput c/c § 1o):
c) serviços técnicos (Art. 2o, § 2o);
d) serviços de assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, § 2o);
e) pagamento de royalties (art. 2o, § 2o);
2. Critério espacial: Território nacional (operações firmadas por pessoa jurídica
brasileira com residente ou domiciliado no exterior – art. 2o, §§ 1o e 2o);
3. Critério temporal: Momento do pagamento, creditamento, entrega, emprego
ou remessa (art. 2o, § 5o);

Consequente da norma (relação jurídica tributária):
1. Critério pessoal:
a. Sujeito ativo: União Federal;
b. Sujeito passivo: pessoas jurídicas brasileiras que detenham licença,
adquiram tecnologia ou sejam signatárias de contratos que envolvam
tecnologia.
Fl. 15240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
32
2. Critério quantitativo:
a. Base de cálculo: valor mensal das remessas (art. 2o, § 5o);
b. Alíquota: 10% (art. 2o, § 4o).
É inequívoco que tecnologia constitui o elemento nuclear de toda hipótese legal.
As Soluções de Consulta Cosit no 146/2019, 149/2021 e 177/2024, consolidam o
entendimento administrativo no sentido de que:
(i) Não incide CIDE quando a operação não envolver transferência ou fornecimento
de tecnologia;
(ii) Licenciamento ou comercialização de software sem transferência de código-
fonte não atrai a CIDE;
(iii) Contratos de compartilhamento de custos (cost sharing agreements) não
configuram prestação de serviços nem transferência tecnológica, não havendo hipótese de
incidência.
O voto do Min. Mauro Campbell Marques, no REsp no 1.642.249/SP, corretamente
citado, reafirma que ato infralegal não pode ampliar a hipótese de incidência da Lei no
10.168/2000; o Decreto no 4.195/2002 não pode criar obrigação tributária nova; deve prevalecer o
critério legal: necessidade de fornecimento ou transferência de tecnologia.
A partir dessas premissas, operações como as analisadas na lide — serviços de
facilitação de pagamentos — não envolvem aquisição, fornecimento, transferência ou uso
econômico de tecnologia, razão pela qual não configuram o fato gerador da CIDE.

Hipótese de incidência do IRRF e implicações da Lei no 10.332/2001.
O ponto central a ser definido neste tópico consiste em verificar se a Recorrente
figura, de fato, como fonte pagadora dos rendimentos remetidos ao exterior ou se atua apenas
como mera mandatária ou intermediária na operacionalização dos pagamentos. A resposta a essa
indagação decorre da própria evolução normativa do imposto de renda retido na fonte, que
sempre observou a regra matriz segundo a qual o IRRF incide sobre o pagamento, creditamento,
entrega, emprego ou remessa de valores por fonte situada no Brasil, ressalvadas as hipóteses
expressamente excepcionadas pela legislação.
Conforme destacado no Acórdão no 3401-012.688, de relatoria do Conselheiro
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, a legislação consolidou-se historicamente em torno da
distinção entre: (i) rendimentos em geral; (ii) royalties; e (iii) rendimentos decorrentes da
exploração de obras audiovisuais estrangeiras. Desde o Decreto-Lei no 5.844/1943, com as
alterações posteriores das Leis no 154/1947 e no 2.354/1954, tornou-se evidente que o legislador
sempre tratou royalties e demais rendimentos de maneira apartada, definindo lhes regras e
alíquotas próprias.
Fl. 15241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
33
A Lei no 4.506/1964, ao conceituar royalties para fins de IRPF, não modificou esse
quadro para fins de IRRF, pois a equiparação constante de seu art. 22 refere-se exclusivamente à
classificação de rendimentos de pessoas físicas. Por isso, não produz efeitos automáticos sobre o
regime aplicável às pessoas jurídicas, como reconhecido reiteradamente pela jurisprudência
administrativa e pela antiga CST. Posteriormente, tanto a Lei no 9.249/1995 quanto a Lei no
8.685/1993 preservaram a distinção entre (i) rendimentos provenientes da exploração de obras
audiovisuais estrangeiras e (ii) royalties decorrentes da exploração de direitos autorais ou
industriais.
A Medida Provisória no 1.459/1996 — e suas sucessivas reedições até a MP no
2.062-63 — introduziu elemento relevante ao presente caso ao estabelecer correlação normativa
entre a base de incidência do IRRF e a da CIDE. A MP previu a redução da alíquota do IRRF para
15% “na hipótese de instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico incidente
sobre essas mesmas importâncias”, evidenciando que a equiparação pretendida pelo legislador se
restringe aos casos de royalties e de serviços técnicos/assistência técnica, não autorizando sua
extensão a outras formas de rendimento.
Essa intenção legislativa foi reforçada pela Mensagem no 1.060, que acompanhou o
Projeto de Lei no 5.484/2001 (convertido na Lei no 10.332/2001), ao esclarecer que o objetivo era
fazer coincidir a base de incidência da CIDE com a do imposto de renda somente para royalties e
serviços técnicos, permanecendo intacta a distinção normativa entre essas espécies e outras
categorias de rendimentos.
Desse modo, inexiste fundamento que permita ampliar o alcance da CIDE para
abarcar remessas que, também para fins de IRRF, não se qualificam como royalties ou serviços
técnicos. Isso inclui, por exemplo, operações financeiras, comissões, receitas de intermediação,
repasses de valores entre contratantes e terceiros e pagamentos decorrentes de contratos sem
conteúdo tecnológico.
Em linha com essa lógica, o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
9.580/2018) mantém a separação de maneira clara: os arts. 764 e 767 tratam, respectivamente,
de rendimentos de obras audiovisuais e de royalties; e o art. 765 dispõe sobre serviços técnicos e
de assistência técnica/administrativa — sempre vinculados a conteúdo tecnológico — reafirmando
que os fatos geradores do IRRF e da CIDE são paralelos, mas não idênticos nem intercambiáveis.
Dessa construção normativa decorrem três conclusões:
(i) o IRRF é devido sempre que houver pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa de valores ao exterior, nos termos dos arts. 744 e seguintes do RIR/2018,
independentemente da incidência da CIDE;
(ii) o fato gerador da CIDE apenas se verifica quando a remessa se enquadra nas
hipóteses tecnológicas específicas da Lei no 10.168/2000, conforme reiterado pelo seu art. 2o-A e
pela IN RFB no 1.455/2014; e
Fl. 15242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
34
(iii) é incorreta qualquer interpretação segundo a qual a incidência do IRRF
implicaria automaticamente a incidência da CIDE.
Nesse sentido, a Solução de Consulta COSIT no 146/2019 e o art. 17 da IN RFB no
1.455/2014 reiteram que a materialidade do IRRF é muito mais ampla do que a da CIDE: enquanto
a primeira alcança uma gama variada de rendimentos remetidos ao exterior, a segunda restringe-
se a royalties de natureza tecnológica e a serviços técnicos ou assistências com conteúdo
tecnológico.
À luz desse panorama normativo, a análise específica da relação jurídica revela que
a Recorrente, na condição de facilitadora de pagamentos, não efetua pagamento de rendimento
ao exterior, mas apenas promove o trânsito financeiro de valores pertencentes ao próprio
beneficiário estrangeiro. O art. 744 do RIR/2018 exige, para a incidência do IRRF, que haja
pagamento (quitação da obrigação), crédito (valor contábil colocado à disposição), entrega
(disponibilização do valor ao beneficiário por meio diverso do pagamento direto em dinheiro),
emprego (valor devido ao beneficiário é utilizado para finalidade de seu interesse, por
determinação dele ou em seu favor) ou remessa (disponibilização econômica de um rendimento a
beneficiário) por fonte situada no País a beneficiário residente ou domiciliado no exterior.
Quando a empresa brasileira atua exclusivamente como intermediária financeira ou
mandatária, limitando-se a repassar ao exterior valores que não constituem remuneração por
serviços por ela contratados, mas sim recursos pertencentes ao próprio beneficiário estrangeiro,
não se configura o fato gerador do IRRF, uma vez que tais montantes já integravam o patrimônio
do não residente antes de seu trânsito pelo Brasil, inexistindo, portanto, pagamento, crédito,
entrega, emprego ou remessa de rendimento.
A jurisprudência administrativa e a doutrina tributária são firmes no sentido de que
não há retenção quando: (i) a empresa brasileira age em nome e por conta do beneficiário
estrangeiro; (ii) os valores transitam apenas operacionalmente, sem integrar sua receita; (iii) não
há contraprestação da empresa brasileira ao estrangeiro; e (iv) o pagamento é efetuado pelo
consumidor ou usuário final ao titular estrangeiro, utilizando o facilitador apenas como meio
operacional.
Assim, nas operações típicas de payment facilitator, o consumidor brasileiro paga
diretamente ao desenvolvedor estrangeiro; a empresa brasileira apenas processa o pagamento,
retém sua taxa de serviço e repassa ao titular do direito a parcela restante. Nessa conformidade,
não há pagamento de rendimento pela empresa brasileira, mas simples fluxo financeiro
operacionalizado por conta e ordem do beneficiário estrangeiro.
Portanto, não se caracteriza o fato gerador do IRRF sobre o valor principal
repassado ao exterior, por não se tratar de rendimento pago por fonte situada no País. A retenção
somente seria devida caso a empresa brasileira contratasse serviços ou remunerasse o estrangeiro
— circunstância inexistente nas operações de mera facilitação de pagamentos.

Fl. 15243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
35
Análise do caso concreto.
Estrutura fática e enquadramento jurídico.
O caso apresenta a seguinte estrutura: a empresa brasileira atua como facilitadora
de pagamentos, recebendo valores de usuários localizados no Brasil e repassando-os à Apple Inc.,
no exterior. A Apple, por sua vez, utiliza esses valores para remunerar desenvolvedores
estrangeiros ou nacionais que disponibilizam seus aplicativos na plataforma.
O elemento central dessa dinâmica é que a empresa brasileira não adquire
tecnologia, não utiliza tecnologia licenciada, não se beneficia de serviços técnicos, não paga
royalties, tampouco recebe transferência de tecnologia. A operação limita-se à intermediação
financeira.
Nessas circunstâncias, a mera facilitação de pagamentos não configura fato gerador
da CIDE, pois a remessa realizada não possui natureza tecnológica nem constitui contraprestação
por serviços sujeitos à contribuição. Trata-se, inequivocamente, de operação econômica e
financeira, não alcançada pelo art. 2o da Lei no 10.168/2000.
Por consequência, o Tema 914 do STF não se aplica ao caso, porque o Supremo
examinou apenas a constitucionalidade abstrata da contribuição, sem analisar o alcance de sua
hipótese de incidência ou a definição de “serviços técnicos”, “assistência administrativa” ou
“transferência de tecnologia”. A verificação da materialidade permanece questão
infraconstitucional — e, no presente caso, demonstra a inexistência do fato gerador da CIDE.
A Recorrente não contrata serviços com a Apple Inc. nem com os desenvolvedores,
não remunera o estrangeiro e tampouco contrata quaisquer serviços técnicos ou administrativos
que possam atrair CIDE ou IRRF. Os valores repassados ao exterior pertencem aos próprios
beneficiários estrangeiros e apenas transitam pela estrutura da Recorrente, que atua como
intermediária.
Assim, não há IRRF sobre o valor principal remetido ao exterior, pois inexiste
pagamento de rendimento por fonte situada no País. A única receita própria da empresa brasileira
é a taxa de serviço que ela retém pela facilitação de pagamentos — esta sim sujeita à tributação
interna.
De igual modo, não há CIDE, já que não há renda própria destinada ao exterior nem
operação com conteúdo tecnológico. Quando a Apple atua como mandatária ou facilitadora para
o repasse de valores aos desenvolvedores, ela não transfere tecnologia à empresa brasileira, não
presta serviços técnicos, não fornece assistência técnica, não concede licenças de uso, não
transmite métodos ou processos de engenharia, nem recebe royalties.
A Apple Remessas apenas processa pagamentos e repassa valores — atividade que
não se enquadra em qualquer das hipóteses de incidência da CIDE. Assim, não há fato gerador,
remuneração tecnológica ou prestação de serviço técnico.
Fl. 15244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
36
Demonstradas as premissas legais da incidência da CIDE e confrontando-as com os
fatos do caso, é claro que o lançamento é indevido, pois a operação realizada pela Recorrente
restringe-se à prestação de serviços administrativos em território nacional — verdadeira
exportação de serviços, analogamente ao desempenho de um correspondente bancário.
A Lei no 10.168/2000 é expressa ao prever a incidência apenas em situações
envolvendo serviços prestados no exterior a pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Aqui,
entretanto, ocorre o oposto: a Recorrente é quem presta serviços para a Apple Inc., e não o
contrário. Ampliar o alcance da norma para exigir CIDE também na exportação de serviços seria
inverter a lógica do fato gerador, em afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica e
vedação ao confisco.
Ausentes, portanto, os critérios legais de validade do lançamento — especialmente
o verbo “importar”, que jamais se verifica na relação contratual entre a Recorrente e a Apple Inc.
— impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da CIDE.
Destaca-se, mais uma vez, que a legislação da CIDE define como sujeito passivo a
pessoa jurídica signatária de contratos cujo objeto seja a prestação de serviços técnicos ou de
assistência administrativa por residente ou domiciliado no exterior. No caso concreto, a
Recorrente não contratou a Apple Inc. para prestação de serviços administrativos, licenças ou
direitos de comercialização. O signatário do contrato é o usuário pessoa física, o que, por si só,
exclui a possibilidade de exigência da CIDE, já que a lei não prevê pessoa física como sujeito
passivo da obrigação.
O contrato celebrado entre a Apple Inc. e o consumidor brasileiro é claro ao
estabelecer relação jurídica exclusivamente entre essas partes. Diante disso, os requisitos legais
para a exigência da CIDE não se materializam.
Em confirmação aos fatos expostos, colaciona-se a nota fiscal que demonstra ser a
Apple Inc. a beneficiária do pagamento, evidenciando que os valores, a partir de seu recebimento,
passam a integrar o patrimônio da empresa estrangeira:
Fl. 15245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
37

Há, ainda, a relação entre a Apple Inc. e os desenvolvedores, na qual a Recorrente
também não figura. Os desenvolvedores são os fornecedores de bens e serviços para a Apple Inc.,
que comercializa seus produtos diretamente aos usuários do mundo inteiro. A Recorrente não
contrata desenvolvedores, não participa do negócio jurídico e não tem ingerência sobre os
contratos ou valores pactuados.
O simples fato de a Recorrente realizar o faturamento e efetuar remessas para a
Apple Inc. — valores que podem ou não ser posteriormente utilizados para pagar desenvolvedores
— não a torna responsável tributária pela CIDE. O papel da Recorrente, como dito,
reiteradamente, limita-se à cobrança e à remessa, nunca à contratação ou remuneração.
Se a Recorrente integrasse, de alguma forma, a relação contratual entre Apple Inc. e
desenvolvedores, cumpriria à fiscalização comprovar tal fato, nos termos dos arts. 9o e 10 do
Decreto no 70.235/72 — ônus que não foi satisfeito.
Fl. 15246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
38
Assim, a Recorrente revela-se completamente estranha à relação jurídica que
envolve a Apple Inc. e os desenvolvedores, confirmando-se a inexistência do fato gerador e,
consequentemente, a não exigência da CIDE.
Diante de todo o exposto, verifica-se que o lançamento efetuado é indevido, pois as
operações realizadas pela Recorrente não se enquadram em qualquer das hipóteses de incidência
da CIDE previstas na Lei no 10.168/2000. A Recorrente atua exclusivamente como facilitadora de
pagamentos, desempenhando atividade de natureza estritamente administrativa, sem
contratação de serviços técnicos, sem assistência técnica ou administrativa prestada por residente
ou domiciliado no exterior e sem qualquer transferência de tecnologia.
Os valores remetidos ao exterior não constituem rendimento pago por fonte
situada no País, mas simplesmente valores pertencentes aos próprios beneficiários estrangeiros,
que transitam pela Recorrente de forma operacional. Assim, não há fato gerador do IRRF,
tampouco da CIDE, sendo indevida qualquer tentativa de ampliar o alcance da legislação para
abarcar situações que a lei não contempla.
As relações jurídicas analisadas — entre a Recorrente e a Apple Inc.; entre usuários
brasileiros e a Apple Inc.; e entre a Apple Inc. e os desenvolvedores — demonstram que a
Recorrente não é contratante, não é signatária, não é beneficiária e não é destinatária de serviços
prestados por residentes ou domiciliados no exterior. A Recorrente limita-se a exportar serviços
administrativos, situação inversa à exigida pela legislação da CIDE, que pressupõe a importação de
serviços tecnológicos.
Ausentes, portanto, os critérios legais de validade do lançamento, bem como a
subsunção do fato à norma tributária, impõem-se reconhecer a nulidade da exigência fiscal.

Distinguishing.
Súmula CARF no 127 e Tema 914 do STF.
No tocante à incidência da CIDE na contratação de serviços técnicos, o CARF
consolidou entendimento por meio da Súmula no 127, segundo a qual:
A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) na
contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no exterior prescinde
da ocorrência de transferência de tecnologia.
Partindo das premissas expostas no tópico relativo à hipótese de incidência da CIDE,
e considerando que a situação fática dos autos envolve serviços de assistência administrativa
prestados pela própria Recorrente em território nacional, caracterizando verdadeira exportação
de serviços, conclui-se pela inaplicabilidade da Súmula no 127 ao caso concreto.
Fl. 15247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
39
O enunciado sumular refere-se expressamente a serviço técnico prestado por
residente ou domiciliado no exterior, e não há hipótese inversa, em que a prestação é realizada
por empresa estabelecida no Brasil para beneficiário no exterior.
Além disso, os acórdãos que fundamentam a edição da Súmula no 127 tratam de
situações envolvendo entregas com conteúdo tecnológico ou não, e/ou prestação de serviços
técnicos e de assistência administrativa por residentes ou domiciliados no exterior, seguidas de
pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa — como se verifica, por exemplo, nos
Acórdãos nos 3102-002.020; 3102-002.141; 3201-003.022; 3202-02.455; 3302-003.095; 3401-
003.800; 3403-002.702; 3402-003.029.
Divergindo totalmente dessas hipóteses, o caso em análise não se amolda à
orientação contida no enunciado sumular, razão pela qual não há violação ao dever regimental de
observância das súmulas, nos termos do § 4o do art. 123, do inciso II do parágrafo único do art.
101 e do inciso VI do art. 85 do RICARF.
No RE 928.943/SP (Tema 914), o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:
(i) “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE)
destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à
Inovação, instituída e disciplinada pela Lei no 10.168/2000, com as alterações das Leis nos
10.332/2001 e 11.452/2007.”.
(ii) “A arrecadação da CIDE deve ser integralmente aplicada na área de atuação
Ciência e Tecnologia, nos termos da lei.”.
Do julgamento extrai-se que o STF:
• reconheceu a competência da União para instituir a CIDE (art. 149 da CF);
• reputou legítima sua finalidade, vinculada ao desenvolvimento científico e
tecnológico;
• afastou alegações de violação aos princípios da legalidade, anterioridade e
isonomia;
• assentou inexistir necessidade de vinculação direta do contribuinte à intervenção.
Contudo, o Supremo não examinou o fato gerador da CIDE. Não houve análise
sobre se determinada operação configura ou não:
 transferência de tecnologia;
 serviço técnico;
 assistência técnica;
 assistência administrativa;
 royalties;
Fl. 15248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.169 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721421/2023-26
40
 ou qualquer outra hipótese prevista no art. 2o da Lei no 10.168/2000.
O que o STF apreciou foi apenas a constitucionalidade abstrata da contribuição e da
opção legislativa de instituí-la com base em “royalties, serviços técnicos, assistência administrativa
e semelhantes”. O Tribunal não definiu o conteúdo desses conceitos, tampouco julgou como
devem ser enquadradas operações concretas
Assim, o Tema 914 não autoriza a conclusão de que qualquer remessa ao exterior
constitua fato gerador da CIDE. A existência ou não da contribuição depende do enquadramento
jurídico do contrato nos elementos previstos na Lei no 10.168/2000 — matéria essencialmente
infraconstitucional, submetida à análise dos tribunais e da jurisprudência administrativa.
O acórdão do STF deixa claro que sua análise se voltou exclusivamente para:
• a finalidade da contribuição;
• o regime de vinculação;
• a adequação constitucional do modelo normativo;
• e a possibilidade legislativa de ampliação de sua base de cálculo.
Não houve, em nenhum momento, definição sobre:
• o que caracteriza “serviço técnico”;
• o que constitui “assistência administrativa”;
• quando há ou não tecnologia envolvida;
• se plataformas digitais representam transferência de tecnologia;
• ou se atividades de facilitação de pagamentos atraem a incidência da CIDE.
Todas essas questões permanecem no âmbito da interpretação infraconstitucional,
alheias ao julgamento do Tema 914.
Nesse sentido, não há que se falar em descumprimento dos arts. 98, 99 e 100 do
RICARF.

Conclusão.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 15249
DF CARF MF
Original